Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715205-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA, EDUARDO INACIO SPINDOLA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto pelos autores, EDUARDO INÁCIO SPINDOLA SOUZA e EDIVANA SPINDOLA FONTENELE SOUZA, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de tutela de urgência e de danos morais no 0707305-25.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor da SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES e UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A. Em 6/5/2024, a medida liminar requerida foi concedida para imediata implementação do plano de saúde dos agravantes, conforme a proposta de adesão WEB 0007147, com a expedição de suas carteirinhas para uso imediato, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (ID 58083717). Em 29/5/2024, os agravantes informaram: “a ré Servix Administradora de Benefícios, após intimação pessoal por oficial de justiça, iniciou tratativas com a Agravante e não concluiu a proposta determinada na v. decisão de tutela de urgência”. O agravante Eduardo está internado na UTI do Hospital Santa Lúcia com pneumonia. Requereram o cumprimento imediato da liminar pelas agravadas, com a majoração da multa estipulada. Subsidiariamente, pediram o bloqueio das contas das agravadas, inicialmente no valor de R$ 30.000,00, para custear as despesas de Eduardo na UTI (ID 59714473). A parte agravada foi intimada a comprovar, em 48 horas, o cumprimento integral da liminar, sob pena de aumento da multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, por cada negativa, limitada a R$ 100.000,00 (ID 59783395). Em resposta, a Servix relatou ter adotado todas as medidas necessárias para a implantação da proposta, conforme documentos enviados à operadora. Alegou caber à operadora validar as condições de elegibilidade da beneficiária, processo ainda em andamento. Afirmou também que o cumprimento da decisão liminar estava dentro do prazo recursal (ID 59963336). Em 26/6/2024, os agravantes relataram o descumprimento contínuo da decisão judicial, requerendo a majoração da multa, a intimação do Ministério Público e a prisão dos responsáveis em caso de nova desobediência (ID 60783836). A Servix reiterou seus argumentos, enquanto a Univida permaneceu em silêncio (ID 62708234). As agravadas foram novamente intimadas para, em 48 horas e independente do prazo recursal, comprovar o cumprimento integral da liminar, sob pena de aumento da multa diária para R$ 10.000,00, por cada negativa, limitada a R$ 200.000,00, além das sanções penais decorrentes do descumprimento de ordem judicial e do crime de desobediência (ID 63171090). Em 28/8/2024, a Servix comunicou o cumprimento da liminar. No entanto, os agravantes alegaram que o contrato foi ativado com carências (ID 63377679 e 63965002). Diante disso, intimem-se as agravadas a comprovarem, em 48 horas, o cumprimento total da liminar, sem carências no plano de saúde dos agravantes, sob pena de aumento da multa diária para R$ 20.000,00, por cada negativa, limitada a R$ 400.000,00. Em seguida, intimem-se os agravantes para manifestação sobre eventual petição, apresentada pelas agravadas, relacionada ao cumprimento integral da decisão liminar, no prazo de 5 dias. Registre-se que a Univida figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 27/2/2024, conforme informação disponível em &lt;https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/&gt;, acessado em 17/9/2024, sendo dispensadas as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas, porquanto a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 10:16:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador